Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE TODOS OS DISPOSITIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS DEVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Nos termos do art. 2o, inc. II, da Portaria Conjunta no 73 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a certidão de crédito pode ser expedida desde que não tenham sido localizados bens do devedor passíveis de penhora e o curso da fase de cumprimento da sentença esteja paralisado há mais de 6 (seis) meses em virtude da não localização de bens do devedor passíveis de constrição.
3. Para efeito de prequestionamento não ha necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para prestar os esclarecimentos devidos, sem alteração do julgado.